Tribunal: STF
Processo: Rcl 44834
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Iuiú/BA, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000173-51.2018.5.05.0641.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor contratado sem concurso, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal. 



    Sustenta que “não pode prosperar o entendimento trazido pela 4ª Turma do TRT-5 no sentido de que a Justiça Trabalhista julgue feito que versa sobre relação entre os servidores e a Administração Pública, muito embora esteja suspensa a vigência do art. 114, I da CF/88 (a interpretação que inclui tal controvérsia no âmbito dessa norma)”. (eDOC 1, p. 9) 



    Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da reclamação trabalhista, e ao final, a cassação do ato reclamado, com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.



    Deferi liminar para determinar a suspensão do Processo 0000173- 51.2018.5.05.0641, até a decisão final da presente reclamação (eDOC 11).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOCs 13, 14 e 15).



    Regularmente intimado, Giomar Pereira da Costa, beneficiário da ação, não apresentou contestação. (eDOC 42)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395 MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:



    “Muito embora haja, nos autos, a Lei Municipal nº 120/01, que instituiu o regime estatutário no âmbito do reclamado e, ainda, lei permitindo a contratação temporária (ID. 37750b5), data de 2009, inexiste nos autos prova de que ocorreu tal modalidade de contratação, não tendo sido acostado qualquer instrumento contratual nesse sentido. 



    Portanto, o que se verifica nos autos é que o reclamante foi admitido em 02/01/2013, sem a realização de concurso público, para laborar na função de gari, sendo que inexiste nos autos prova de contratação temporária ou de nomeação para o exercício de cargo em comissão. 



    Por outro lado, a simples existência de Lei Municipal prevendo a adoção do regime estatutário, com admissão do obreiro já durante a sua vigência, não se mostra suficiente para que se reconheça a existência de relação de direito administrativo, quando não atendidas todas as formalidades necessárias para investidura em cargo público. Situação que se verifica nos autos. 



    Ocorre, a respaldar tal convencimento, que, na hipótese tratada, foi suprimida a formalidade do concurso público, em que pese a contratação ser posterior à vigência do art. 37, II, da CFB/88. 



    É de ressaltar que, o vínculo de natureza pública é formal e exige, além da prévia submissão a concurso público, criação de cargo público e nomeação específica para assunção do mesmo, e demais atos correlatos, o que não está demonstrado pelo ente administrativo reclamado. 



    O regime formal só incide quando o ingresso do servidor no serviço público acontece de maneira regular, mediante prévia aprovação em certame público ou para o exercício de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou, ainda, mediante regular contratação temporária para atender a excepcional interesse público. Hipóteses essas que não se fazem presentes. 



    Assim, não está demonstrado que a relação de trabalho existente entre os litigantes tenha sido regida pelas regras estatutárias”. (eDOC 8, p. 140) 



    Ainda, ao jugar os embargos de declaração opostos, a autoridade reclamada assim se manifestou:



    “DA INCOMPETÊNCIA 



    A autora alega que manteve vínculo trabalhista com o município reclamado pelo regime celetista, requerendo verbas trabalhistas supostamente inadimplidas. 



    Desta forma, a toda evidência, compete a Justiça do Trabalho julgar o presente feito, pois a causa de pedir é a existência de vínculo jurídico celetista. Tudo conforme Súmula 15 do E. TRT da 5 Região”. (eDOC 8, p. 175-176)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente.”



    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.



    Sobre o tema, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016) 



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 



     



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0000173-51.2018.5.05.0641 para a justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente